Tribunal: TJBA
Processo: 0505678-76.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505678-76.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA GOMES SOARES COSTA DE SOUZA Advogado(s): ICARO MAIA FREIRE APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ILHÉUS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E REDUÇÃO DE JORNADA. LEI MUNICIPAL REVOGADA ANTES DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 51 DO TST. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidora que pleiteia benefícios de lei municipal revogada (Lei nº 2.382/90) antes que completasse o tempo de serviço exigido para a aquisição do direito. A sentença julgou o pedido improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há direito adquirido a benefícios de lei revogada em regime estatutário e se é aplicável a Súmula 51/TST. III. RAZÕES DE DECIDIR O servidor estatutário não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar a composição remuneratória, respeitada a irredutibilidade de vencimentos (Tema 24/STF). Aplica-se o princípio tempus regit actum: a revogação da lei antes do preenchimento dos requisitos temporais gera mera expectativa de direito. A Súmula 51/TST é inaplicável a servidores estatutários, restringindo-se às relações contratuais celetistas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há direito adquirido a regime jurídico estatutário (Tema 24/STF). 2. A Súmula 51/TST não se aplica a servidores públicos estatutários." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24/RG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505678-76.2018.8.05.0103, em que figura como apelante MARIA MADALENA GOMES SOARES COSTA DE SOUZA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)